Tribunal: TJMT
Processo: 1005978-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005978-26.2021
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADOS: TAIANE OLIVEIRA CANDIDO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO – VEÍCULO QUE SE ENCONTRA EM UM ESTACIONAMENTO PERTENCENTE À RECORRENTE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
A obrigação de fazer será convertida em perdas e danos, caso seja impossível a obtenção da tutela específica requerida pela parte (CPC, art. 499: A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente).
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1003657-30.2019.8.11.0051, converteu a ação em perdas e danos e determinou que o Banco, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, correspondente ao valor do bem (R$ 45.458,80) e da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69 (R$ 11.725,40), sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do CPC).
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- ajuizou Ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do Agravado;
- o veículo foi apreendido em 19/02/2020, sendo que a ré realizou depósito nos autos em 27/02/2020, no valor de R$ 31.546,96 para fins de purga da mora;
- em sentença parcialmente procedente, o magistrado entendeu que o valor depositado pelo Réu\Agravado era suficiente para pagamento do débito e determinou a restituição do veículo, aduzindo que, caso não seja possível o cumprimento específico da obrigação com a restituição do veículo, o Requerente deverá depositar o seu valor atualizado, acrescido de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor financiado, também corrigido monetariamente;
- interpôs então recurso de apelação, pois o valor depositado não contemplava todo o valor do débito atualizado e acrescido de custas e honorários. Entretanto, em acordão, o recurso foi desprovido;
- em sequência, a Agravada peticionou nos autos requerendo cumprimento de sentença, requerendo, em suas palavras, que seja aplicada a multa diária no valor de R$1.000,00 a partir do dia 05/02/2021 até quando se perdurar o descumprimento da obrigação;
- apresentou manifestação informando que o bem encontra-se à disposição para retirada da Agravada.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da decisão, uma vez que o bem está disponível para retirada por parte da Ré\Agravada, sendo certo que por o bem existir, não há o que se falar em conversão em perdas e danos.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a instituição financeira afirma que o veículo se encontra à disposição da parte Agravada para retirada, mostrando-se, portanto, indevida a determinação de conversão da obrigação em perdas e danos.
Além disso, a obrigação de fazer somente será convertida em perdas e danos, caso seja impossível a obtenção da tutela específica requerida pela parte, o que, a toda evidência, não ocorreu.
Nesse sentido, esta Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – INDEFERIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO - DANO MORAL – DEPÓSITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO A VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação do pagamento da condenação relativa aos danos morais acarreta a extinção da execução em relação a tal pedido.
Inviável a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos, se o veículo está disponível para retirada pela credora.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material.
Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante, como no caso. Intempestividade da impugnação afastada.
(N.U 1015110-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (grifo nosso)
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator